Tribunal: TJMT
Processo: 0041452-98.2011.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041452-98.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Direito Autoral, Registro de Direito Autoral]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
—
recebimento de valores correspondentes aos direitos autorais pela execução pública de obras musicais
— PROVA DA RECUSA DO CREDOR — INEXISTÊNCIA — NÃO CABIMENTO.

Incabível a propositura de
ação de consignação em pagamento
quando ausente prova da recusa do credor consistente em receber valores correspondentes aos direitos autorais pela execução pública de obras musicais.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
–
ECAD
contra a sentença (Id. 8594970), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de consignação em pagamento
.

Assegura que “
a autorização prévia (que induz ao pagamento de direitos autorais) é condição legal para execução pública das obras protegidas, pelo que não é lícito ao consignante exigir para o recolhimento da retribuição autoral, a apresentação pelo ECAD de Certidão de Regularidade Fiscal frente a Caixa Econômica Federal, uma vez que o ECAD em virtude de sua natureza jurídica, não participa de certame público; por conseguinte, não poderá ser comparado aos diversos fornecedores – estes sim, obrigados às comprovações de praxe – sob pena de configuração de ilícito civil
”.

Assevera que “
o próprio Estado incorreu em mora única e exclusivamente por culpa sua, tornando-se impossível vislumbrar as hipóteses de cabimento supra citadas e descritas na Lei em rol taxativo previsto no art. 335 CC, uma vez que não houve impossibilidade ou recusa do ECAD em receber o valor que fora estabelecido
”.

Afiança que “
as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como no art. 27 e ss. da Lei nº 8.666/93 não são aplicáveis no caso em exame
”, visto que “
os valores relativos ao direito autoral não resultam de atos discricionários dos agentes públicos; não sobrevieram de qualquer ajuste entre o ECAD e os administradores públicos
”.

Afirma que “
não há que se falar em recusa do Apelante em receber, como equivocadamente exposto na sentença, já que jamais houve recusa por parte do Apelante, o que também sequer foi alegado pelo Apelado
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 8594982).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 8782936), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Do exame dos autos tem-se que após o trânsito normal do referido processo e o pagamento autorizado por meio da nota de empenho 08101.0001.11.00643-3, de 11 de março de 2011, o consignado não apresentou certidão de regularidade fiscal junto a caixa econômica federal, em razão de pendências de pagamento de FGTS originária de Belém/PA, situação que impossibilitou o pagamento do valor na seara administrativa.

Nos termos do art. 335, I do CC, a consignação tem lugar se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma.

Na hipótese, tem-se que a recusa do requerido no recebimento do pagamento de direito autoral e da certidão de regularidade fiscal se deu em razão da pendência de FGTS em Belém do Pará em nome do ECAD (fls. 13/15) e o consignante pretende o depósito correspondente a nota de empenho (fls. 14).

[...]

i
sto posto, sendo suficientes, tempestivos e completos os depósitos levados a efeito pelo autor, julgo procedente o pedido contido na petição inicial para considerar eficaz os depósitos e, autorizado desde já o levantamento dos lavores depositados e vinculados a este juízo pela parte requerida.

Condeno o Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC.

Expeça-se o necessário.

Publique-se e Intimem-se.

Nos termos do art. 475, § 2º DO CPC deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário.

Cumpra-se.

[...]. (Id. 8594970, fls. 2/4).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos embargos de declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da sentença tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em contradição.

[...]

i
sto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão embargada. [...]. (Id. 8594977, fls. 2/3).

O
Estado de Mato Grosso
propôs
ação de consignação em pagamento
contra
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
–
ECAD
, porque estaria impossibilitado de proceder à liquidação e ao pagamento de despesa referente à nota de empenho, no valor de R$ 2.149,82: dois mil centos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos, ante a ausência de apresentação de certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

A controvérsia consiste no cabimento de pagamento em consignação, com fundamento no artigo 335, I, do Código Civil: “
A consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma
”.

Na inicial, é alegado que:

[...] O requerido, em razão da execução pública musical realizada durante a cerimônia de recondução do Exmo. Sr. Dr. Procurador-Geral de Justiça e posse do Exmo. Sr. Dr. Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e através do regular procedimento consubstanciado nos autos do GEDOC n. 001605-001/2011-PGJ, ficou autorizado ao recebimento de exatos R$ 2.149,82 (dois mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), a título de pagamento dos direitos autorais em virtude da execução musical em comento.

Após o trânsito normal do referido processo e o pagamento autorizado por meio da nota de empenho n. 08101.0001.11.00643-3, datada de 11 de março do corrente ano, o consignado não apresentou certidão de regularidade fiscal junto a Caixa Econômica Federal, em razão de pendência de pagamento do FGTS originária de Belém/PA, situação que impossibilita o pagamento do valor na seara administrativa.

Assim, observados os princípios constitucionais da eficiência e razoabilidade e, sobretudo, para exonerar o consignante [Ministério Público Estadual] de quaisquer encargos oriundos do não pagamento dos serviços realizados, ainda que este não tenha dado causa para o mesmo, é a via judicial, através da consignação em pagamento, o único meio apto a garantir o alegado. [...]. (Id. 8594953, fls. 10/11).

Por sua vez, na contestação a apelante asseverou que, “
em nenhum momento alegou o consignante que o ECAD tenha se recusado a receber ou estivesse impossibilitado de receber o valor da retribuição autoral, consignando, apenas, a existência de pendência financeira do consignado perante a CEF
” (Id. 8594964, fls. 2).

De fato, não há prova da recusa do credor no recebimento de valores correspondentes aos direitos autorais pela execução pública de obras musicais ou de impossibilidade daquele em dar quitação na forma devida, visto que o devedor, no caso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deixou de pagar o montante devido à apelante tão somente em razão da ausência de apresentação de certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

No caso, o pagamento de R$ 2.149,82: dois mil centos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos, não decorreria de contratação de empresa para execução de obras musicais protegidas em evento realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mas sim por força da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que preceitua:

Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B. [...].

Portanto, a ausência de comprovação da regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS não autorizava a retenção do pagamento, porque não se cuida de hipótese de contratação decorrente de processo licitatório regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Também, não constitui motivo para proceder ao pagamento em consignação, porquanto, repiso, inexiste prova da recusa do credor no recebimento de valores correspondentes aos direitos autorais pela execução pública de obras musicais ou de impossibilidade daquele em dar quitação na forma devida.

De resultado, incabível a propositura de
ação de consignação em pagamento
, a impor a extinção do processo, sem resolução do mérito.

[...] O Tribunal
a quo
, com base em elementos de convicção dos autos, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, tendo em vista a ausência de comprovação da recusa da ora agravante em receber o montante entendido pelo agravado como correto. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1300092/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de abril de 2012).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com a inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020